Tribunal: TJES
Processo: 0004502-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004502-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 303, §2º, DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente de trânsito causado sob influência de álcool, que resultou em lesões corporais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelante, notadamente diante da alegação de insuficiência probatória apresentada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim Unificado, pelo teste de alcoolemia, pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal e demais provas produzidas nos autos.

4. A autoria do delito resta evidenciada, não havendo qualquer indicativo de equívoco quanto à identificação do apelante como o condutor do veículo que deu causa ao acidente.

5. O teste de alcoolemia configura prova técnica não repetível, devidamente corroborada por outros elementos probatórios, sendo válida para fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A prova testemunhal confirma os registros realizados no momento da prisão em flagrante.

7. A alegação de insuficiência probatória é afastada, sob pena de privilegiar a revelia do agente, que não apresentou provas aptas a desconstituir a certeza produzida pela prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e autoria do crime previsto no art. 303, §2º, do CTB podem ser comprovadas por prova técnica não repetível, como o teste de alcoolemia e Laudo de Exame de Lesão Corporal, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

O art. 155 do CPP admite a validade de provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, como fundamento para a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 303, §2º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.103.661/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 21.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001167-21.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 01.04.2024; TJMG, ApCrim nº 0002353-68.2022.8.13.0110, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, J. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004502-43.2021.8.08.0035

APELANTE: MARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
,

em face da r. sentença juntada às fls. 185/187-v do ID 9968908 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime do art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade aplicada, por duas penas restritivas de direitos por igual período a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Em suas razões, às fls. 193/194 do ID 9968908, o apelante sustenta que inexiste prova suficiente da autoria e da materialidade do crime.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 195/197-v do ID 9968908, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11437467, pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia (fls.02/03 do ID 9968908) o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 01 de março de 2021, às 05:06horas, na Rod. ES 060, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, conduzia o veículo MB 1113, de placa MRP-0138, quando fez uma operação de retorno de forma imprudente, e provocando a colisão contra a motocicleta conduzida por Evandro de Angeli, que sofreu lesões corporais.

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia dos fatos, o denunciado, posteriormente identificado como Mário Francisco de Oliveira, estava dirigindo o caminhão da Construtora Ramon, onde trabalha como motorista.

Narram os autos que o denunciado, ao fazer o retorno no local supracitado, uma vez que o sinal estava amarelo e piscando, de forma imprudente, entrou com caminhão, com os faróis apagados, no retorno, ocasionando assim a colisão com a motocicleta pilotada pela vítima Evandro de Angeli.

Aflora os autos que o denunciado acionou o SAMU e em seguida os Policiais se dirigiram até o local do fato e após o exame de alcoolemia, constataram que o denunciado havia ingerido bebida alcoólica e que a licenciatura do reboque juntamente com o caminhão estava vencida.

Segundo os autos ainda, a vítima, que é motorista de coletivo, até o presente momento não conseguiu mais andar normalmente, uma vez que em razão da cirurgia que teve que submeter por causa do acidente, teve um encurtamento de uma das pernas, de modo que não

sabe se conseguirá sequer voltar a trabalhar na sua profissão de motorista.

Assim agindo, o denunciado infringiu o artigo 303 § 2º da Lei 9503197 [...]

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado nas sanções previstas no art. 303 § 2º do Código de Trânsito, a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade aplicada, por duas penas restritivas de direitos, por igual período, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de que não restou comprovada a materialidade ou a autoria.

A materialidade e autoria restaram comprovadas (ID 9968908) por meio de Boletim Unificado de fls. 05/08; Teste de Alcoolemia de fls. 09, pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal anexado às fls. 87 e pelas provas produzidas na fase instrutória.

Trata-se de crime de perigo concreto que se comprova (dentre as diversas provas possíveis) de maneira técnica pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal, e a qualificadora da capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool foi atestada pelo teste de etilômetro, que foi realizado junto ao Recorrido, sendo a confissão dispensável diante da prova produzida.

A prova técnica não é repetível ante ao tempo de permanência do álcool no sangue, não sendo viável a exigência da produção de outra prova no curso da instrução processual. E, o art. 155 do Código de Processo Penal expressamente ressalva tais hipóteses, ao que não há que se falar em violação desta previsão legal.

No que se refere à autoria, apenas poderia ser negada caso estivesse em análise um possível cenário de falsa identidade ou um equívoco no registro de um homônimo ou circunstância parecida, circunstância que não corresponde à dos autos.

A prova testemunhal, no contexto dos autos, não serviu para atestar ou esclarecer a dinâmica dos fatos, mas somente para referendar os registros realizados no momento da prisão em flagrante.

Caso desse margem a outra interpretação, diante da produção de um teste irrepetível, estar-se-ia privilegiando a revelia do agente, que passa a assumir o ônus probatório de desconstituir a certeza produzida pelo teste. Nesse sentido, confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. ART. 155 DO CPP. PROVA PERICIAL.

1. Segundo o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

2.
No caso, a condenação foi imposta ao agravante com fundamento em perícia que atestou a existência de álcool no sangue em quantidade superior a que era permitida pela redação então vigente do art. 306 do CTB. Portanto, cuida-se de prova cautelar, não repetível, corroborada por outros elementos colhidos no inquérito, a evidenciar a legitimidade do decreto condenatório
(Precedentes).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg no AREsp
nº
2.103.661/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 21.03.2023
) Grifei.

________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, §1º DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINTA A PUNIBILIDADE. 1.
A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto.
A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis
. AgRg no REsp 1.725.337/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019. 2. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

(
TJES, ApCrim
nº
0001167-21.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Dje: 01.04.2024
) Grifei.

_____________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 303 E ART. 305 DA LEI Nº 9.503/97. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Comprovado nos autos que o acusado deu causa ao acidente narrado na denúncia, bem como que dirigia veículo sob efeito de bebida alcóolica e se evadiu do local sem prestar socorro, não há como afastar a condenação nos crimes previstos nos artigos 303, § 2º e 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

(
TJMG, APCR
nº
0002353-68.2022.8.13.0110, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, Sexta Câmara Criminal, J. 10.12.2024
). Grifei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)